Tribunal: TJMT
Processo: 1015755-69.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Vistos etc.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por AGRO UNITY FERTILIZANTES LTDA nos autos da tutela cautelar antecedente a execução no 1003755-23.2020.8.11.0037) que move em desfavor de FS AGROPECUÁRIA LTDA. Discorda o agravante de decisão Juízo da Terceira Vara da Comarca de Primavera do Leste/MT que, considerando que o objeto da ação também está sendo discutido na ação reivindicatória no 739-22.2007.811.0106 (Código 67107) e embargos de terceiro no 775- 78.2018.811.0106 (Código 80002), declinou a competência para processar e julgar o feito, determinando a remessa dos autos para o juízo da Comarca de Novo São Joaquim-MT.
Na peça de manifestação da agravada, dentre outros, argumenta-se que a decisão foi baseada na existência de outras 2 (duas) ações que tramitam perante a Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim -MT (Reintegração de Posse em cumprimento de sentença, feito no 739 - 22.2007.811.0106 Código: 67107 e Embargos de Terceiro, feito no 775 -78.2018.811.0106 Código: 80002)
Oportuna a observação porque em consulta aos autos verificou-se a existência de recurso anterior tirado dessa lide conexa e distribuído ao Desembargador JOÃO FERREIRA FILHO (RAI 1010835-52.2020.8.11.0000; 1004776-48.2020.8.11.0000; 1019114-61.2019.8.11.0000; 1006379-93.2019.8.11.0000 e 1011091-63.2018.8.11.0000).
Referido fato impede este julgador de prosseguir na análise da pretensão recursal, visto que evidente a conexão entre os litígios e prevenção da aludida relatora, cujo deslocamento da competência encontra-se amparo tanto no caput como no §3o do art. 55 do CPC:
“Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.
§ 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.”
Com essas considerações, por força do art. 80, §§ 1o e 2o, do nosso Regimento Interno, bem como art. 55, caput e §3o, e art. 930, parágrafo único, do ambos CPC, determino a distribuição deste Agravo de Instrumento ao Desembargador JOÃO FERREIRA FILHO.
Cumpra-se, com urgência.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =